Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751428-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA RECORRIDO: TAIZO GOES GENTIL, IVAN ANISIO BRITO, MAURI RICARDO REFFATTI, CLAUDIA TAMAR COIMBRA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. ADVOGADOS. ATUAÇÃO NA ORIGEM. CURADORIA ESPECIAL. RATEIO. INDEVIDO NA HIPÓTESE. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA. PERÍODO ANTERIOR. DESCABIDA. 1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC. 2. Em análise ao conjunto fático-probatório, extrai-se possuírem os advogados exequentes legitimidade ativa para a cobrança integral de honorários sucumbenciais por terem atuado na demanda de origem e colacionado documentos que foram determinantes ao convencimento do juízo pelo julgamento de improcedência, acarretando a consequente fixação da verba sucumbencial. 3. Ante as peculiaridades da demanda, mostra-se descabido qualquer rateio da verba em favor da Curadoria Especial em razão de sua atuação mínima, mediante apresentação de uma única petição por negativa geral, bem como por ter requerido expressamente sua exclusão da demanda após comparecimento da parte, sem qualquer ressalva quanto à reserva de eventuais honorários de sucumbência. 4. À luz do artigo 520, §2o, do CPC, incidem multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. 5. Ao constar expressamente do título judicial objeto de execução provisória a previsão de incidência de correção monetária somente a partir do trânsito em julgado, resta descabida sua cobrança atinente a período anterior, por não ter sido implementado o termo inicial atribuído no julgado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o magistrado a quo dispôs de direito de terceiro, qual seja, os honorários da Defensoria Pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigos 19 e 85, §2o, defendendo a necessidade de rateio proporcional da verba sucumbencial em razão da atuação da Defensoria Pública em 80% (oitenta por cento) do feito originário. Invoca, ademais, dissenso pretoriano no sentido de que é incabível a condenação do devedor em honorários sucumbenciais e multa em sede de cumprimento provisório de sentença, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal teria sido violado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 19, 85, §2o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação à suscitada divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao alegado dissídio interpretativo quanto à tese de que seria incabível a condenação do devedor em honorários sucumbenciais e multa em sede de cumprimento provisório de sentença, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024